Tribunal: TJDFT
Processo: 0738167-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. CRIMES GRAVES. QUEBRA DO SIGILO DE DADOS INFORMÁTICOS. CONJUNTO DE PESSOAS NÃO INDIVIDUALIZADAS E LOCALIZADAS EM ÁREA, DATA E HORA DISCRIMINADOS PREVIAMENTE. IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ELUCIDAÇÃO DA AUTORIA POR OUTROS MEIOS. INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE NÃO CONSTATADAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. PROPORCIONALIDADE AFERIDA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por empresa provedora de aplicação de internet contra decisão judicial que autorizou a quebra do sigilo de dados informáticos de um conjunto de pessoas não individualizadas e localizadas em área, data e hora discriminados na ordem, a fim de viabilizar a apuração da autoria de crimes graves investigados pela polícia mediante a identificação de eventuais usuários do serviço fornecido pela impetrante, e que não pode ser elucidada por outros meios de prova.

2. A proteção à privacidade é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal. 2.1. Comunicação refere-se ao fluxo de informações e recebe tratamento específico no art. 5o, XII, da CF, podendo ser objeto de interceptação, desde que observados os requisitos constitucionais e legais. 2.2. Por outro lado, os dados em si (estáticos), oriundos do fluxo de informações e armazenados em meio físico ou virtual, submetem-se à proteção genérica conferida pelo art. 5o, X, do Texto Constitucional.

3. Conforme pacificado pela Terceira Seção do STJ em idêntica hipótese, “os dispositivos que se referem as interceptações das comunicações indicados pelos recorrentes não se ajustam ao caso sub examine. O procedimento de que trata o art. 2o da Lei n. 9.296/1996, cujas rotinas estão previstas na Resolução n. 59/2008 (com alterações ocorridas em 2016) do CNJ, os quais regulamentam o art. 5o, XII, da CF, não se aplicam a procedimento que visa a obter dados pessoais estáticos armazenados em seus servidores e sistemas informatizados de um provedor de serviços de internet. A quebra do sigilo de dados, na hipótese, corresponde a obtenção de registros informaticos existentes ou dados já coletados” (RMS n. 60.698/RJ, Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 4/9/2020). 3.1. Não há que se fazer interpretação extensiva das normas em tela para abarcar a quebra de sigilo de dados estáticos.

4. O Marco Civil da Internet (Lei n.o 12.965/14), ao regulamentar a requisição judicial de dados informáticos estáticos, não determina que haja a especificação prévia de pessoas alcançadas pela investigação. “Tal exigência, por certo, revelar-se-ia verdadeiro contrassenso, na medida em que o objetivo da lei e possibilitar essa identificação” (RMS n. 60.698/RJ, Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 4/9/2020). 4.1. A ordem judicial impetrada encontra guarida nos arts. 10, § 1o, e 22 do diploma legal em questão, sem que haja se falar em violação ao princípio da legalidade.

5. A decisão impugnada restou devidamente fundamentada ao declinar as informações suficientes para o esclarecimento dos fatos persecutidos, as diligências promovidas pela autoridade policial e os respectivos elementos de informação prospectados, além de estar precisamente definida a área sujeita à medida investigativa, com delimitação de data e horário e exposta a necessidade da produção da prova.

6. A determinação judicial de quebra de sigilo de dados informáticos em exame atende ao princípio da proporcionalidade em todas as suas exigências específicas (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito).

7. Ordem denegada.